Tribunal: TJDFT
Processo: 0730899-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão em sede de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar omissão quanto à tese da imutabilidade e estabilização do valor da causa; e (ii) verificar se há omissão e contradição em relação a base de cálculo dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão asseverou ser a conjuntura narrada indicativa da correção da base de cálculo adotada pelo juízo de origem, em consonância com o título executivo judicial, no caso concreto no qual inexistia proveito econômico mensurável para a obrigação de fazer (retratação). A base de cálculo dos honorários de sucumbência foi fixada considerando apenas a condenação ao pagamento de quantia certa. Acolhida a impugnação dos agravantes, os honorários são devidos sobre o excesso reconhecido. Reconhecida a exoneração de sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação prevista na sentença objeto do cumprimento, por certo o valor a ser considerado corresponde ao definido no título executivo, inexistindo justificativa para adoção do valor de R$ 20.000,00 atribuído na exordial da ação de conhecimento.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: artigos 291 a 293 do Código de Processo Civil
Jurisprudência relevante citada: não há.